Tribunal: TJPA
Processo: 0000775-91.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000775-91.2005.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IZABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA SOUSA, FERNANDO BARBOSA DE SOUZA - MENOR, MARIANA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA ROCHA, SAMANDA SILVA SOUZA - MENOR, ANDRE BARBOSA DE SOUZA FILHO - MENOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM INVENTÁRIO. CONDIÇÃO DE RECOLHIMENTO DO ITCMD. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença de homologação de acordo em inventário, condicionando o prosseguimento à quitação do ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis). O acórdão embargado reconheceu a tempestividade da apelação interposta pelo Estado do Pará e determinou o retorno dos autos para a regularização tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se houve omissão no acórdão quanto à tempestividade da apelação interposta pelo Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece a tempestividade da apelação do Estado, fundamentando-se na data de publicação da sentença, comprovada documentalmente.

Não há omissão no julgamento, pois a necessidade de recolhimento do ITCMD antes do trânsito em julgado foi adequadamente fundamentada em conformidade com o art. 192 do CTN e legislação estadual aplicável.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito ou a justiça da decisão, sendo destinados apenas a suprir omissão, obscuridade ou contradição.

O julgamento já considerou e rejeitou os argumentos dos embargantes quanto à adequação da homologação condicionada ao recolhimento do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

O recolhimento do ITCMD deve ser comprovado antes do trânsito em julgado, sendo imprescindível para a homologação de acordos no âmbito de inventário.

Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 192; Lei Estadual nº 5.529/89, arts. 6º, II, e 27-B, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada nos autos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível oposto sobre o acórdão ID

16846421.

Na origem, o caso sob exame envolve a análise de um recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que determinou a homologação de acordo relacionado à partilha de herança, com a condicionante de quitação do ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis). A questão central envolve a alegada intempestividade do recurso de apelação e a interpretação sobre os requisitos legais de quitação do tributo antes da homologação.

O acórdão embargado reconheceu a tempestividade da apelação do Estado do Pará e anulou a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o recolhimento do ITCMD, em conformidade com o art. 192 do CTN e legislação estadual.

O colegiado entendeu que, conforme documentos constantes nos autos,
a apelação foi interposta dentro do prazo, uma vez que considerou a data de publicação da sentença em abril de 2014
. O acórdão também concluiu que o recolhimento do ITCMD não foi comprovado adequadamente, exigindo o retorno dos autos para a correta instrução.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FORMAL DE PARTILHA PROFERIDO ANTES DE RESTAR COMPROVADO A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E O RECOLHIMENTO DO ITCD. OFENSA AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ARTIGO 192 E AOS ARTIGOS 6º, II, E 27-B, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 5.529/89. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA.

Inconformados os então pelados ISABEL CRISTINA LORENZONI e outros opuseram os embargos de declaração arguindo essencialmente que a publicação inicial da sentença ocorreu em 08/01/2014, conforme comprovado nos autos, tornando intempestiva a apelação protocolada em 13/05/2014.

Sustenta que a sentença recorrida já havia condicionado o encerramento do processo ao recolhimento do ITCMD, tornando desnecessária a anulação total da decisão. Solicita que seja determinada apenas a continuidade da execução para quitação do imposto, sem prejudicar o acordo homologado.

Pede o reconhecimento de intempestividade da apelação do Estado e prosseguimento para quitação do ITCMD, subsidiariamente requer, manutenção da homologação do acordo e retorno dos autos para fins de pagamento do ITCMD.

É o relatório.

VOTO

Vou rejeitar os embargos.

O acórdão abordou a questão da tempestividade ao reconhecer a publicação da sentença em abril de 2014, baseando-se nos elementos documentais constantes nos autos. A fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente para afastar a omissão, na medida que o julgamento já apresentou uma base cronológica para reconhecer a tempestividade.

O acórdão expôs de maneira detalhada a necessidade de recolhimento do ITCMD antes do trânsito em julgado, em conformidade com a legislação aplicável, concluindo pela anulação da sentença para correção do procedimento.

A alegação de que a sentença condicionava o encerramento do processo à quitação do ITCMD foi enfrentada no acórdão, que priorizou a necessidade de adequação do procedimento fiscal e tributário.

Não se verifica omissão, contradição insanável ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/02/2025